Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701697-78.2021.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROMEU ORMONDE DE SOUZA AGRAVADO: ROQUE LIMA COMERCIO PARA ARTIGOS DE CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por ROMEU ORMODES DE SOUZA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 33601102). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito